Tribunal: STF
Processo: RMS 39749
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) prolatado nos autos do mandado de segurança n. 27.168/DF.



    Na origem, Carlos Andre Silva Tamez impetrou o aludido writ contra ato do Ministro de Estado da Economia que lhe aplicou a pena de demissão do cargo de Auditor da Receita Federal, por participar da administração de sociedade privada, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, em detrimento da dignidade da função pública e por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 117, incisos IX e X e art. 132, incisos IV e XII, ambos da Lei n. 8.112/1990.



    O impetrante alegou, em síntese, a ocorrência de quebra da imparcialidade, independência, isenção e neutralidade da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), em virtude de dois dos três membros designados (Daniel dos Santos Biu e Antonio Foronda Neto) terem sido alunos do “Curso Aprovação”. Segundo consta na inicial, tais membros detinham, por esse motivo, preconcepção sobre os fatos investigados, que dizem respeito à gestão das empresas ligadas ao aludido curso.



    O Relator do mandado de segurança no STJ denegou a segurança, por entender que a petição inicial não aponta qualquer ato concreto apto a indicar juízo valorativo prévio quanto aos fatos objeto de apuração, mas apenas deduz a alegação de suspeição a partir da circunstância de dois dos membros da Comissão terem sido alunos no curso (doc. 53).



    Interposto agravo interno, a Primeira Seção do STJ negou-lhe provimento, nos seguintes termos:



    A despeito da argumentação e do esforço retórico da petição recursal, inexiste qualquer fato concreto apto a dar amparo a tese autoral. Nessa perspectiva, calha ressaltar ter sido o impetrante demitido não apenas por participar de gerência ou administração de sociedade empresária privada, mas também por “valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, e por ato de improbidade administrativa, com restrição de retorno ao serviço público federal, nos moldes do artigo 137, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 1990” (fl. 187). 



    O trio processante, portanto, apurou diversos fatos, que não se limitaram à simples gestão de sociedade empresária - o Curso Aprovação - do qual foram alunos. Nesse sentido, nada há nos autos apto a autorizar a conclusão buscada pelo agravante, como registrou a decisão combatida, sendo equivocada, data venia, a pretensão de se extrair a possível mácula a partir do indeferimento, pela comissão, de provas ou pleitos do servidor investigado durante o PAD. 



    Avançando, a irresignação do ora agravante quanto à análise da prova levada a efeito pelo trio processante, por ocasião da elaboração do relatório final, não constitui sequer indício de parcialidade. Mostra-se impertinente, portanto, a argumentação recursal, segundo a qual, “a despeito de exauriente prova testemunhal relatar que o Impetrante não tinha administrado ou gerenciado qualquer das empresas envoltas ao 'Curso Aprovação', a comissão processante entendeu por ignorar o elemento comprobatório e demitir o Impetrante pela prática de gestão das empresas envoltas ao curso” (fl. 2.925). 



    Em primeiro lugar, a análise probatória realizada pela comissão é provisória, porque não lhe cabe decidir o processo disciplinar, mas à autoridade competente, no caso, o Ministro de Estado da Economia; em segundo, porque esse proceder constitui dever legal, etapa necessária da apuração disciplinar, nos temos do art. 133, § 3º, da Lei 8.112/90. 



    Em arremate, deve ser reafirmado o acerto da decisão ora impugnada, porquanto circunscrita aos limites do pedido e da causa de pedir, isto é, aos fatos alegados na inicial como possivelmente motivadores da imparcialidade. Somente em razão de tal perspectiva restou viabilizada a apreciação da causa, eis que, em regra, a assertiva de imparcialidade no âmbito do processo disciplinar exige dilação probatória (AgInt no MS n. 28.472/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 31/3/2023), algo incompatível com a via eleita pela parte recorrente. (doc. 81)



    O impetrante opôs embargos de declaração contra o acórdão, os quais foram parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material relacionado ao cargo por ele ocupado (doc. 103).



    O recorrente interpôs, então, o presente recurso ordinário, em que reproduz a mesma alegação já apresentada no agravo interno e nos embargos de declaração outrora manejados. Sustenta que os dois membros da Comissão processante “foram espectadores, influenciadores e participantes do surgimento e constituição das provas utilizadas para a demissão do Impetrante-Recorrente e não apenas de sua produção”. Eis a síntese da argumentação:



    Dessa forma, as várias “brincadeiras” feitas pelo Impetrante-Recorrente em sala de aula e palestras foram vivenciadas, influenciadas e participadas pelos Srs. Antônio e Daniel, quando ainda não eram auditores fiscais. 



    Ocorre que, durante o PAD, as mesmas “brincadeiras”, que foram vivenciadas, influenciadas e das quais participaram os Srs. Antônio e Daniel, também foram utilizadas como provas pela comissão processante, composta por estes personagens, para a demissão do Impetrante-Recorrente. (doc. 108, p. 12)



    Além disso, replica o argumento de que a quebra de isenção e imparcialidade ficou “evidenciada pela falta de valoração da prova carreada aos autos sobre a inocência do impetrante-recorrente, bem como pelo indeferimento da produção probatória” (doc. 108, p. 19).



    A União apresentou contrarrazões ao recurso, indicando que o recorrente reitera teses já exaustivamente expostas e rechaçadas nos autos. Aponta, ainda, que inexiste demonstração concreta de parcialidade, nem de efetivo prejuízo (doc. 126).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso comporta julgamento imediato, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Como relatado, os argumentos apresentados pelo recorrente consistem em mera reiteração de teses já deduzidas e que foram devidamente refutadas no acórdão recorrido.



    O recorrente busca afirmar uma suposta quebra da imparcialidade e da isenção de dois membros da Comissão processante do PAD a partir da circunstância de terem sido alunos do “Curso Aprovação”, no qual o impetrante proferiu manifestações que indicavam, segundo apurou a autoridade administrativa, a gerência da empresa privada titular do curso.



    A despeito do esforço retórico contido na peça do recurso, não há demonstração de elemento concreto no sentido de efetiva quebra da imparcialidade, mas apenas a alegação de que, por terem sido “espectadores” das aulas do impetrante, criaram preconcepções sobre os fatos investigados. 



    Não se extrai da suposta condição de aluno ou de espectador do curso, por si só, a parcialidade dos membros da Comissão, que haveria de ser comprovada por outros dados. Trata-se, portanto, de mera conjectura, sem amparo fático-probatório, pois inexiste elemento indicativo de juízo subjetivo em determinado sentido por parte dos membros da Comissão.



    Nesse sentido, registro trecho das razões apresentadas pela autoridade impetrada, que refutam, de forma contundente, a tese suscitada pelo recorrente:



    O fato de os servidores em um passado longínquo terem sido alunos do curso do impetrante não representa envolvimento com os fatos objeto de apuração ou interesse pessoal na causa, pois a apuração se relaciona ao exercício de gerência de empresa pelo servidor demitido, bem como o uso indevido do cargo público para ameaças e intimidações contra funcionários, prestadores de serviço e franqueados do curso de propriedade do indiciado, fato que seus alunos não tiveram qualquer envolvimento ou influência. 



    Veja que que a apuração não tem relação com a atividade de magistério exercida pelo impetrante, a qual não tem sua licitude questionada no PAD. Além disso, não há prova nos autos que traga sequer indícios de interesse particular dos membros da Comissão em prejudicar o servidor, pois o simples fato de terem sido alunos no passado do Curso Aprovação e da professora denunciante não tem o condão de fazer julgamento antecipado ou influenciar a investigação acerca de fatos que não tiveram qualquer relação ou influência. Tampouco se mostra verossímil a afirmativa de que esse ato é suficiente para inquinar de parcial a comissão processante. Ora, o fato de aluno ter tido convívio no ambiente acadêmico em passado distante não o torna suspeito, eis que não se trata de amizade íntima. (doc. 45, p. 6)



    Para além disso, a alegação formulada pelo recorrente não encontra amparo em hipótese de suspeição ou de impedimento prevista na Lei n. 8.112/90 ou na Lei n. 9.784/99.



    Destaco, ainda, que o juízo formado pela Comissão processante está fundamentado em diversas provas, que vão além do registro das aulas proferidas pelo impetrante. Basta examinar o relatório final produzido pela Comissão para se verificar que foram utilizados também depoimentos de testemunhas e provas documentais, como e-mails, cópias de carteiras de trabalho, aviso prévio de funcionários, entre tantas outras (doc. 7).



    A autoridade administrativa reputou suficiente esse conjunto probatório para responsabilizar o impetrante não apenas pela administração de empresa privada, mas por valer-se de seu cargo para obter vantagem e pela prática de ato de improbidade, questões que superam a abrangência da alegação do recorrente, que, de toda forma, não procede.



    No mais, não lhe socorre o argumento de que a parcialidade estaria evidenciada pela “falta de valoração da prova carreada aos autos sobre a inocência do impetrante-recorrente, bem como pelo indeferimento da produção probatória”. A bem da verdade, o recorrente busca afirmar a ausência de isenção dos membros da Comissão pelo mero resultado desfavorável no PAD, o que não comporta acolhimento.



    A um, porque se trata de alegação não deduzida na inicial, consistindo, portanto, em clara inovação recursal, que foi suscitada, pela primeira vez, em agravo interno e replicada neste recurso. A dois, porque não há sequer indicação de vício na fundamentação que precedeu tanto a demissão do impetrante quanto o indeferimento da prova pleiteada. A três, porque esta Suprema Corte tem reiteradamente assentado que o indeferimento motivado de pedido de produção de provas consideradas impertinentes em PAD não caracteriza cerceamento de defesa (RMS 39327 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3/4/2024).



    Nessa perspectiva, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a parcialidade deve ser demonstrada a partir de prova pré-constituída e inequívoca:



    EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA DE ISENÇÃO DE ÂNIMO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO EVIDENCIADA. PENALIDADE IMPOSTA COM SUPEDÂNEO EM PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. DADOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, POSTERIORMENTE DECLARADA NULA, QUE, POR NÃO FRANQUEADOS PELO JUÍZO CRIMINAL, NÃO SERVIRAM DE AMPARO À EDIÇÃO DO ATO QUESTIONADO. EXAME DO GRAU DE COMPROMETIMENTO DAS PROVAS EMPRESTADAS DA INSTÂNCIA CRIMINAL, SOB O ENFOQUE DE EVENTUAL ILICITUDE POR DERIVAÇÃO, RECLAMARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE HARMONIZA COM O RITO ESPECIAL DO REMÉDIO HEROICO. 1. A quebra de imparcialidade dos membros da comissão processante não foi demonstrada por meio de prova pré-constituída e inequívoca. 2. O indeferimento motivado das provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa e encontra suporte nos arts. 38, § 2º, da Lei nº 9.784/1999 e 156, § 1º, da Lei nº 8.112/1990. 3. A reinquirição prevista no art. 159, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 diz respeito às testemunhas, e não a outros acusados no mesmo inquérito disciplinar. Ademais, ausente, no aspecto, demonstração de prejuízo concreto à defesa, descabe cogitar de nulidade. 4. Os dados da interceptação telefônica, posteriormente declarada nula na esfera criminal, não foram franqueados à comissão processante e não deram suporte à imposição da pena de demissão, a qual se amparou, inclusive, em provas de índole documental e testemunhal produzidas na instância administrativa. 5. Aferir o grau de comprometimento das provas emprestadas da esfera penal – que não abarcaram os dados oriundos da interceptação telefônica declarada nula na instância criminal –, à luz de eventual ilicitude por derivação, exigiria dilação probatória, incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 6. Recurso ordinário conhecido e não provido. (RMS 33151/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/12/2018; grifei)



    E M E N T A: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – EX-AUDITOR DA RECEITA FEDERAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – ALEGADA PARCIALIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RMS 34047 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9/5/2017)



    EMENTA Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança. Negativa de jurisdição. Decisão fundamentada. Nulidade de processo administrativo disciplinar. Comissão processante. Parcialidade. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10), reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. Não há óbice a que integre comissão processante servidor que participou de mera diligência policial ou administrativa, na apuração de fatos delituosos em que acabou por enredar-se o impetrante, se ausente, naquelas ocasiões, indicação de investigados ou formação de juízo de valor acerca da conduta posteriormente tida por irregular. Precedente: MS nº 21.330/DF, Relator o Min. Marco Aurélio, relator p/ acórdão o Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 11/12/92. 3. A verificação de impedimento da comissão processante dá-se sempre com consideração aos elementos dos autos, máxime quando a alegação é de tendenciosidade ou parcialidade na apreciação dos fatos. 4. Agravo não provido. (RMS 32325 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1/7/2015; grifei)



    Verifica-se, portanto, que as alegações formuladas pelo recorrente, além de representarem mera reiteração de argumentos deduzidos e devidamente rejeitados pelo STJ, não são capazes de infirmar o acórdão recorrido, que se encontra em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na matéria.



    A parcialidade alegada neste writ não é objeto de efetiva demonstração, sendo inviável, por esse motivo, constatar lesão a direito líquido e certo, muito menos para invalidar todos os atos praticados pela Comissão do PAD.



    Posto isso, nego provimento ao presente recurso ordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator